Tribunal: TJBA
Processo: 8004344-27.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004344-27.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MAGDA MARIA GRIEBLER MARTINS

Advogado(s)
:
LEANDRO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSITIVIDADE. REAJUSTE SALARIAL. PERÍODO DA ATIVA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização correspondente a períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidora pública municipal, que foi exonerada. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, fixando a indenização com base na última remuneração, incluindo reajuste salarial concedido por lei com efeitos retroativos, e determinou a atualização do valor pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação de cobrança de licença-prêmio; (ii) estabelecer sobre quem recai o ônus de provar o gozo ou o pagamento da licença-prêmio; e (iii) determinar a legalidade da inclusão de reajuste salarial, instituído por lei posterior ao afastamento da servidora, mas com efeitos retroativos ao período em que ainda estava em atividade, na base de cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso ao Poder Judiciário para pleitear direito que se entende violado não se submete à condição de prévio requerimento na esfera administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A inércia da Administração em efetuar o pagamento das verbas rescisórias, notadamente quando o próprio ato de vacância determinava a quitação dos direitos devidos, configura a pretensão resistida e justifica o interesse de agir.

4. Cabe à Administração Pública o ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do servidor, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Comprovado o vínculo funcional e o tempo de serviço necessário para a aquisição do direito à licença-prêmio, compete ao ente municipal demonstrar que o benefício foi efetivamente usufruído ou indenizado.

5. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia deve corresponder à última remuneração integral da servidora, como se em atividade estivesse. Dessa forma, é legítima a inclusão de reajuste salarial concedido por lei posterior ao desligamento, cujos efeitos financeiros retroagiram a período em que a servidora ainda mantinha vínculo ativo com a Administração. A não aplicação do reajuste implicaria em pagamento a menor e enriquecimento ilícito do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação que visa à conversão de licença-prêmio em pecúnia, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. O ônus de comprovar que o servidor usufruiu da licença-prêmio ou que recebeu a respectiva indenização recai sobre a Administração Pública, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. 3. O reajuste salarial com efeitos retroativos, concedido por lei posterior ao desligamento do servidor, integra a base de cálculo da indenização da licença-prêmio, se o período de retroatividade abranger tempo em que o servidor estava em atividade."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 373, II. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Lei Municipal nº 268/2007, art. 76. Lei Municipal nº 1.014/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1901702 AM 2020/0273935-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA; TJ-CE - AI: 06382666720208060000 CE 0638266-67.2020.8 .06.0000, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, 1ª Câmara Direito Público; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8003861-89.2020.8.05.0146, .Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004344-27.2022.8.05.0154
, em que figuram, como Apelante,
Município de Luís Eduardo Magalhães
, e, como Apelada,
Magda Maria Griebler Martins
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04